Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.” (TJDFT. Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021). 1.1. Embora não seja cadastro restritivo, “Serasa Limpa Nome” não pode conter informações sobre dívidas prescritas, já que pode afetar análise de risco de concessão de crédito ao consumidor, o denominado “credit scoring”.
2. Mera inserção de dados em “Serasa limpa o nome”, plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo à consumidora decorrente da inscrição de seu nome em “Serasa Limpa Nome”, seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.
3. Eventual irregularidade na conduta do patrono na captação de clientes, em desacordo com o disposto no art. 34, incisos III e IV da lei 8.906/94 (infração administrativa, apuração em ação própria) não constitui óbice ao exercício do direito de ação (art. 5°, inciso XXXV da CF.
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. 4.1. Na hipótese, a alegação de fato incontroverso, bem como da alteração da verdade dos fatos constitui divergência entre as partes, ou seja, mera controvérsia recursal que não se presta ao fim pretendido.
5. No que concerne à base de cálculo na fixação de honorários do caso vertente, não se trata de aplicar o §8o do artigo 85, CPC, mas sim o §2o, com assento no valor da causa. Embora não tenha havido condenação nos autos (sentença declaratória de inexigibilidade de crédito), o valor conferido à causa é de R$30.139,15, quantia expressiva, e a fixação de 10% sobre tal valor resulta R$3.013,91, o que bem remunera o trabalho dos causídicos que atuaram no feito.
6. Recurso conhecidos. Parcial provimento ao recurso de JESSICA DE LIMA ALVES. Recurso Adesivo de CLARO MÓVEL S.A. conhecido e desprovido.